Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001433-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSSARA ENERCINA DE AMORIM - CPF: 789.579.151-68 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ELAYNE DINIZ MARQUES VASCONCELOS - CPF: 629.479.901-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001433-02.2024.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JUSSARA ENERCINA DE AMORIM

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA.
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
VISTOS, ETC.A
parte

autora
,
embora

devidamente

intimada
,
não
se fez
presente

na

audiência
de
conciliação
. O
artigo
51,
inciso
I, da Lei Federal
no
9.099/95
assim

dispõe

sobre

essa

situação
:“Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
;§ 2o No
caso
do
inciso
I
deste

artigo
,
quando

comprovar
que
a

ausência

decorre
de
força

maior
, a
parte

poderá
ser
isentada
,
pelo
Juiz, do
pagamento
das
custas
.”
Malgrado
o
esforço

argumentativo
da
parte

Autora

denota
-se das
telas

sistêmicas

apresentadas
no
corpo
da
justificativa

colacionada
no ID 148493298 que
inexiste

a

indicação
de data de
tentativa
de
acesso

ao
link da
audiência

designada

pelo

Juízo
de
origem
. A
toda

evidência
,
competia
a
parte

Autora

ter

comprovado

a

adoção
de
medidas
para
informar
o
suposto

problema

técnico

enfrentado
,
por

meio
de
abertura
de
chamado
junto a
secretaria
do
Juízo

pelos

canais

oficiais
de
atendimento

disponibilizados
no
sítio

eletrônico
do Tribunal de
Justiça
até

o
horário
da
solenidade

ou
logo
após
a
realização
do
ato
. Logo,
não

havendo

comprovação
da
justificativa

plausível
para
ausência
da
parte

autora
à
referida

audiência
, o
processo

deve
ser
extinto
. Nesse
espeque
, “
Havendo

extinção
do
processo
com base no
inciso
I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é
necessária
a
condenação

em

custas
” (FONAJE,
Enunciado
28).Vale
ressaltar
que
essa

condenação

ao

pagamento
das
custas

constitui

uma

penalidade
(
sanção
)
devido
à
displicência
da
parte

autora
e,
portanto
,
não
é
abrangida
pela
gratuidade
de
justiça
,
conforme

dispõe
o
artigo
98, § 4o, do Código de
Processo
Civil. Assim
também

leciona
Felippe
Borring
Rocha (Manual dos
Juizados

Cíveis
e
Estaduais
:
teoria
e
prática
. 11a ed. – São Paulo: Atlas, 2021.
Página
133):“Se o
autor
, no
entanto
,
não

tiver

uma

justificativa

plausível
para
ter

faltado
à
audiência
, a
cobrança
de
custas

deverá

ocorrer
,
ainda
que
ele

esteja

acobertado
pela
gratuidade
de
justiça
. De
fato
, o Novo CPC
deixa
expresso o que
já
era
consolidado
: a
gratuidade

não

afasta o dever do assistido de pagar as penalidades

processuais
(art. 98, §4o do CPC). Nesse
sentido
,
a

ordem
para
pagamento
de
custas

contida
no art. 51, §2o, da Lei 9.099/1995 é
claramente

identificada

como

uma

penalidade
. A
maior

prova

disso
é o
fato
de que
ela

pode
ser
afastada
pela
apresentação
de
uma

justificativa
. ”De
igual
modo,
exaustivamente
a
Turma

Recursal
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
obtemperou
: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. “(...) A
contumácia
,
nos

moldes
do
Enunciado

Cível

no
28 do FONAJE,
enseja
a
condenação

em

custas
: ‘
Havendo

extinção
do
processo
com base no
inciso
I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é
necessária
a
condenação

em

custas
’.
Não

comparecendo
a
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
do
processo
,
ele

deverá
ser
extinto
,
conforme

regra
do
artigo
51, I da Lei
no
9.099/95, se
fazendo

por

necessária
a
condenação

em

custas
(
Enunciado
28 do FONAJE). As
custas

processuais

previstas
no
artigo
51, § 2o, da Lei 9.099/95,
têm

caráter

punitivo
e,
portanto
,
não

estão

abrangidas
pela
benesse
da
gratuidade

judiciária
. (...).” (N.U 1001158-60.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/06/2021,
Publicado
no DJE 22/06/2021)RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
parte

Recorrente

não

compareceu
à
audiência
de
conciliação
,
malgrado

tenha

sido

devidamente

intimada

e
também

não

apresentou

qualquer

justificativa

até

a

abertura
dos
trabalhos
. Segundo o
Enunciado
no 20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
: “O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.” O
Artigo
51, I, da Lei
no
9.099/95
prevê

a

extinção
do
processo

em

razão
da
ausência
da
parte

autora

em

qualquer
das
audiências
: “Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
”.
Conforme o
Enunciado
28 do FONAJE ‘
havendo

extinção
do
processo
com base no
inciso
I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é
necessária
a
condenação

em

custas
’,
penalidade

esta

não

abarcada

pelo

benefício
da
gratuidade
da
justiça
,
conforme

precedentes

jurisprudenciais
.
Ademais
, o
não

comparecimento
da
parte

em

audiência
de
conciliação
é
considerado

ato

atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa
,
conforme

dispõe
o
artigo
334, § 8o, do CPC. (...).” (N.U 1040980-88.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021)RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL. NECESSIDADE. ATO ESCORREITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Não

comparecendo
a
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
do
processo
,
ele

deverá
ser
extinto
,
conforme

regra
do
artigo
51, I da Lei
no
9.099/95,
bem

como
se
faz

por

necessária
a
condenação

em

custas
(
Enunciado
28 do FONAJE). As
custas

processuais

previstas
no
artigo
51, § 2o, da Lei 9.099/95,
têm

caráter

punitivo
e,
portanto
,
não

estão

abrangidas
pela
benesse
da
gratuidade

judiciária
. (...)” (N.U 1003980-58.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/11/2020,
Publicado
no DJE 25/11/2020).“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DO REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DOS AUTOS - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Não

comparecendo
a
parte

requerente
a
qualquer
das
audiências
do
processo
,
ele

deverá
ser
extinto
,
conforme

regra
do
artigo
51, I da Lei
no
9.099/95. 2- “
Havendo

extinção
do
processo
com base no
inciso
I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é
necessária
a
condenação

em

custas
.” (
Enunciado
28 do FONAJE). 3- As
custas

processuais

previstas
no
artigo
51, § 2o, da Lei 9.099/95,
têm

caráter

punitivo
e,
portanto
,
não

estão

abrangidas
pela
benesse
da
gratuidade

judiciária
. (...).” (N.U 1001923-88.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020) Ante o
exposto
, o Estado-Juiz
julga

extinto
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso
I, da Lei n. 9.099/95.
Não

havendo

comprovação
de que
a

ausência

decorreu
de
força

maior
(
artigo
51, § 2o, Lei n. 9.099/95),
fica
a
parte

promovente

condenada

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
não

podendo
a
promovente

repetir
o
ajuizamento

desta

ação

sem
que
haja

prévio

pagamento
das
custas

processuais

deste

feito
, dado que a
medida

tem

caráter

punitivo
,
não

sendo

abrangida
,
portanto
, pela
gratuidade
da
justiça
.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se com as
baixas

pertinentes
.
Registrado

na

presente
data
pelo

sistema

informatizado
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Às

providências
. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) no
horário

marcado
para a
audiência

estava
à
disposição
da
justiça
,
tentando

insistentemente

ingressar

na
sala para
participar
do
ato
; b)
por

questões

alheias
à
sua

vontade
a
participação

na

audiência

não

foi

possível
; c)
três

dias

após
a
audiência

foi

peticionado

nos
autos
justificando
a
ausência
; d)
nos

dias

atuais
as
pessoas

nem
sempre se
adaptam

aos

meios

virtuais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

designada
nova
audiência
de
conciliação
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei no 9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024).

No
presente

caso
,
apenas
a
juntada
do
print
(ID 219428173/PJe2)
não
é
suficiente
para
autorizar
a
designação
de nova
audiência
de
conciliação
, pois
não

há

qualquer

prova
de
falha

tecnológica
para
acesso
à sala virtual,
suficiente
para
afastar
a
contumácia
.
Importa

mencionar
que as
demais
partes
ingressaram

na
sala
sem

qualquer

dificuldade
, de modo que
era

incumbência
da
parte

reclamante
e
sua

patrona

providenciarem

meios
para
participação
no
ato
. Por
fim
,
merece

registro
a
informação
que
consta

na

intimação
para a
audiência
de
conciliação
:
"Caso a
parte

não

possua

recursos

tecnológicos
para
participação
do
ato
(
computador

ou
smartphone, software e
acesso
à internet),
deverá

comparecer

pessoalmente
no CEJUSC dos
Juizados
,
nos

endereços

disponíveis
no Portal de
Audiência
,
portando

documento

pessoal
,
na
data e
horário

acima
, para
viabilizar
a
sua

participação
,
onde

haverá

uma sala preparada com equipamento e todas as condições

necessárias
."
(ID 219428161/PJe2). Assim,
a

alegação
de
dificuldade
de
acesso

por

incapacidade

técnica

não

comporta

acolhimento
, pois o CEJUSC dos
Juizados

Especiais

disponibiliza

às
partes sala
física
para
participação

na

audiência
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024